Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734892-89.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO AGRAVADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DESPACHO Ciente da petição (id. 20857882) e documentos (id. 20857884). Aguarde-se o julgamento do agravo interno que está na pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora